Tribunal: TJPA
Processo: 0814560-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814560-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LAGETTE NAZARE MAUAD CAVALLERO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por consumidora superendividada contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada contra o BANPARA S.A., por meio da qual se buscava a suspensão das cobranças de empréstimos consignados em razão da significativa redução da renda da autora após a aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência a fim de suspender os descontos relativos a empréstimos consignados durante a tramitação de ação de repactuação de dívidas, nos termos da Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A concessão de tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme o art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.

4.A decisão monocrática observa adequadamente a jurisprudência do STJ e do Tribunal local ao concluir que a suspensão das cobranças contratuais não é automática com o ajuizamento da ação, demandando contraditório e instrução probatória.

5.A agravante não apresenta elementos novos nem prova inequívoca capaz de alterar o juízo negativo anteriormente formado quanto à ausência de verossimilhança das alegações e à inexistência de perigo concreto de dano irreparável.

6.A complexidade das questões fático-jurídicas e a inexistência de irregularidades contratuais explícitas inviabilizam o deferimento da medida de urgência em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A suspensão das cobranças de dívidas no curso de ação de repactuação não é automática e exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável.

2.A tutela provisória em casos de superendividamento deve observar o contraditório e a necessidade de instrução probatória diante da complexidade da matéria.

3.A ausência de fatos novos ou provas adicionais impede a reforma de decisão que negou tutela de urgência por falta de requisitos legais.

............................................................................................

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.039.342/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; TJPA, AI n. 2018.02144676-41, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.05.2018; TJPA, AI n. 2019.00303428-71, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 28.01.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LAGETTE NAZARÉ MAUAD CAVALLÉRO
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 21863952
, o qual indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Repactuação de Dívidas interposta em face do
BANPARA S.A., ora agravado.

Na origem, a agravante ajuizou demanda de repactuação de dívidas cumulada com pedido de tutela de urgência, visando a suspensão temporária das cobranças de empréstimos contraídos junto ao Banco do Estado do Pará, em razão de grave redução em seus rendimentos após sua aposentadoria, circunstância que a colocou em situação de superendividamento.

O juízo de primeira instância indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que não estavam presentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Em especial, entendeu pela ausência de probabilidade do direito e de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, por inexistir previsão legal de suspensão das cobranças apenas com base no ajuizamento de ação de repactuação.

Inconformada, a parte autora interpôs agravo de instrumento buscando a reforma da decisão, sustentando que houve redução significativa em sua renda e que o cumprimento das obrigações assumidas comprometeria seu mínimo existencial. Todavia, a decisão monocrática ora recorrida negou seguimento ao agravo, reiterando a ausência dos requisitos da tutela de urgência.

Com a interposição do presente Agravo Interno, a agravante reitera a sua argumentação, afirmando que jamais contestou a legalidade ou validade dos contratos firmados com o banco agravado, tampouco buscou a revisão contratual sob alegações de abusividade. O que se pleiteia é tão somente a suspensão das cobranças até que seja fixado plano compulsório de pagamento, nos moldes da Lei nº 14.181/2021.

A agravante aduz que sua atual situação financeira inviabiliza o cumprimento dos compromissos assumidos, uma vez que os descontos realizados consomem mais de 45% de sua aposentadoria, ultrapassando o limite do mínimo existencial. Ressalta, ainda, que é pessoa idosa, com comorbidades, e que reside com sua filha, enfrentando diversas despesas mensais.

Afirma que a probabilidade do direito está demonstrada através da apresentação de contracheques que evidenciam substancial decréscimo de seus rendimentos e do instrumento de confissão de dívida, no qual se verifica o comprometimento significativo de sua renda.

Argumenta que é plenamente possível a suspensão dos descontos em sede de tutela provisória, com base nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial.

A agravante também enfatiza que a própria sistemática da Lei nº 14.181/2021 autoriza a suspensão da exigibilidade das dívidas durante a tramitação do processo, considerando que o objetivo maior da norma é justamente permitir ao consumidor superendividado um recomeço financeiro digno, assegurando-lhe um patamar mínimo de subsistência.

Diante dos argumentos apresentados, requer provimento do agravo interno, para que seja concedida a tutela de urgência e reformada a decisão monocrática, ou subsidiariamente, que o recurso seja levado a julgamento pelo órgão colegiado.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme Certidão de
(Id. nº 22869031).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
a agravante retome os fundamentos expendidos no Agravo de Instrumento, não logra apresentar elementos novos ou argumentos suficientemente relevantes que infirmem a fundamentação da decisão monocrática. Ao revés, o recurso interno limita-se a reiterar as teses já deduzidas, sem trazer qualquer dado superveniente ou elemento probatório adicional que autorize a reforma do entendimento anteriormente firmado.

A decisão agravada observou com acuidade os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, consignando a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Ressaltou-se, com propriedade, que os elementos constantes dos autos não evidenciam, de plano, qualquer ilicitude nos contratos firmados, tampouco restaram demonstradas irregularidades aptas a justificar, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais.

O regime da Lei n.º 14.181/2021 não contempla, como regra, a suspensão automática das obrigações contratuais por força do simples ajuizamento da ação de repactuação. Exige-se, como corolário do princípio do contraditório, que a parte adversa seja previamente ouvida e que se estabeleça a necessária instrução probatória, mormente diante da complexidade fático-jurídica da matéria.

Conforme destacado na decisão recorrida, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a concessão de medidas de urgência exige prova inequívoca dos fatos alegados e da verossimilhança do direito invocado, o que, no caso concreto, demanda dilatação probatória, inviável na estreita via do agravo.

Nessa linha, acrescento, a título exemplificativo, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça os quais evidenciam seu entendimento sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA PROVISÓRIA. EXAME SOBRE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DECIDIDA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 735/STF. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. REVISÃO DE ELEMENTOS DE FATO E DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme orientação que emana da Súmula n. 735/STF, é descabido o julgamento, em sede de recurso especial interposto contra acórdão que decidiu pedido de tutela provisória, de temas relacionados ao mérito da demanda, ainda não decididos em caráter definitivo pelas instâncias ordinárias.

2. O reexame sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência exige incursão sobre elementos de fato e de provas dos autos, vedada na instância extraordinária por força do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. No caso concreto, ademais, o acolhimento das teses jurídicas deduzidas no recurso especial exige reavaliação de cláusulas insertas no instrumento contratual firmado entre as partes, do que resulta a incidência do óbice erigido pela nota n. 5 da Súmula de Jurisprudência do STJ.

2.1. O TJPR não afirmou, em caráter geral e de forma objetiva, serem imprescindíveis o contraditório e a dilação probatória para o deferimento da medida, limitando-se a ponderar que os elementos de prova até então coligidos aos autos afiguram-se insuficientes para demonstrar a plausibilidade do direito alegado. É nesse contexto que o acórdão afirma a necessidade de instrução do feito e da oitiva da parte contrária para se aferir - ainda em caráter provisório - o cogitado desequilíbrio contratual e o aventado excesso na cobrança de valores pelo arrendamento do parque industrial da recorrida, à luz dos elementos contratuais originalmente pactuados.

2.2. A Corte local tampouco reconheceu perigo de dano à recorrente, cujos argumentos nesse sentido foram havidos como mera suposição.

Afirmou-se, de outro lado, perigo de dano inverso, haja vista que as parcelas do arrendamento representam a única fonte de renda da empresa recorrida, em processo recuperacional, de sorte que sua abrupta redução pode ensejar o descumprimento do plano de recuperação judicial.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.039.342/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Sobre o tema, esta Corte já firmou entendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO TRIBUTÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXCESSIVIDADE DA MULTA APLICADA PELA FAZENDA PÚBLICA IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73. HIPÓTESES DO ART. 151 DO CTN INOCORRÊNCIA ATO ADMINISTRATIVO PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. I- A agravante pleiteia a nulidade do débito tributário de ICMS-ST constituído pelo Auto de Infração nº 182011510000301-5, alegando que o percentual da multa é desarrazoado, excessivo e desproporcional; que a correção monetária e juros devem obedecer a limitação da taxa aplicável aos tributos federais (Taxa SELIC), além da inaplicabilidade da sentença proferida na Ação Ordinária nº 001.2011.921.374-0, ao presente caso.
II- Resta evidente que para o deferimento da tutela antecipada, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, afigura-se imprescindível a prova inequívoca da verossimilhança das alegações, o que evidentemente não se coaduna com a necessidade de dilação probatória. III- Havendo a necessidade de uma análise mais profunda e cautelosa acerca dos fatos narrados, restam ausente os requisitos autorizados da concessão da tutela recursal pretendida.
IV- Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(2018.02144676-41, 190.882, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, publicado em 2018-05-28)

...........................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. QUEDA DE UM CAMINHÃO EM PONTE NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ. ALEGADO O DIREITO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a concessão de tutela provisória, é necessária a comprovação da probabilidade do direito e do perigo da demora.
2. No presente caso, o agravante não demonstrou uma verossimilhança dos fatos alegados, sendo necessária uma dilação probatória para verificar a existência do direito. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(2019.00303428-71, 199.997, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-01-28, publicado em 2019-01-30)

A r. decisão monocrática impugnada encontra respaldo tanto na jurisprudência dominante quanto no correto exame dos pressupostos legais da tutela de urgência. Não havendo modificação do quadro fático ou argumentativo, mantém-se incólume por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/06/2025